Tribunal: TJSP
Processo: 1108622-60.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Sentença que acolheu o pedido de resilição do contrato e de restituição dos valores pagos, com retenção de 20% em favor da ré - Recurso interposto pela ré para que seja descontado o valor necessário para a despersonalização do imóvel, bem como para modificação do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora - Acolhimento parcial - Contrato de

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Sentença que acolheu o pedido de resilição do contrato e de restituição dos valores pagos, com retenção de 20% em favor da ré - Recurso interposto pela ré para que seja descontado o valor necessário para a despersonalização do imóvel, bem como para modificação do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora - Acolhimento parcial - Contrato de personalização da unidade que é acessório vinculado à promessa de compra e venda e, portanto, extingue-se com o principal - Ré que se beneficiará dos melhoramentos eventualmente acrescidos à unidade - Ausência de comprovação dos gastos com as obras necessárias à despersonalização - Precedentes jurisprudenciais - Correção monetária que não constitui acréscimo, mas apenas recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda, devendo incidir a partir de cada desembolso - Sentença reformada apenas para constar que os juros de mora sobre os valores devidos pela ré aos autores incidem a partir do trânsito em julgado - Tese consolidada no REsp 1.740.911-DF, julgado pelo rito dos recursos repetitivos - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108622-60.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes HESA 50 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e HELBOR
EMPREENDIMENTOS S/A, são apelados VICTOR HUGO CAMPANARI
TAGLIERI e LUCIA MARIA COMITRE TAGLIERI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108622-60.2017.8.26.0100 -Voto no 6686
2
VOTO No 6686
Apelação n. 1108622-60.2017.8.26.0100
Origem: 20a Vara Cível da Capital
Juíza: Dra. Elaine Faria Evaristo
Apelantes: HESA 50 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Apelados: VICTOR HUGO CAMPANARI TAGLIERI e LUCIA MARIA COMITRE
TAGLIERI
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
Sentença que acolheu o pedido de resilição do contrato e de
restituição dos valores pagos, com retenção de 20% em favor
da ré - Recurso interposto pela ré para que seja descontado o
valor necessário para a despersonalização do imóvel, bem
como para modificação do termo inicial da correção monetária
e dos juros de mora - Acolhimento parcial - Contrato de
personalização da unidade que é acessório vinculado à
promessa de compra e venda e, portanto, extingue-se com o
principal - Ré que se beneficiará dos melhoramentos
eventualmente
acrescidos
à
unidade
-
Ausência
de
comprovação dos gastos com as obras necessárias à
despersonalização - Precedentes jurisprudenciais - Correção
monetária que não constitui acréscimo, mas apenas recompõe a
perda do poder aquisitivo da moeda, devendo incidir a partir de
cada desembolso - Sentença reformada apenas para constar que
os juros de mora sobre os valores devidos pela ré aos autores
incidem a partir do trânsito em julgado - Tese consolidada no
REsp 1.740.911-DF, julgado pelo rito dos recursos repetitivos -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de ação proposta por VICTOR HUGO
CAMPANARI TAGLIERI e LUCIA MARIA COMITRE TAGLIERI em face de HESA 50
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e de HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A,
objetivando a rescisão do compromisso de compra e venda celebrado com as rés,
com a restituição do equivalente a 90% dos valores pagos.
Sobreveio sentença, cujo relatório se adota, para
reconhecer a ilegitimidade passiva da corré HELBOR, julgando extinto o processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108622-60.2017.8.26.0100 -Voto no 6686
3
com relação a esta corré, nos termos do art.
Com relação à ré HESA, o pedido inicial foi julgado
procedente em parte, para declarar a rescisão do contrato e condena-la a assumir
todas as despesas do imóvel referentes a taxas condominiais e IPTU, bem como a
restituir aos autores 80% dos valores pagos a título de preço, de uma única vez,
incidindo correção monetária pela Tabela do TJSP a partir de cada desembolso e
juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação. Pela sucumbência dos
autores, arcarão eles com as custas processuais, além dos honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (fls. 229/230).
Publicada a sentença, foram opostos embargos de
declaração pelas rés, que foram parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto
ao desconto postulado em relação à quantia de R$ 5.873,97, a título custos para
despersonalização da unidade. Assim, à sentença foi acrescida a seguinte
fundamentação:
"Quanto ao pedido da ré de retenção da quantia de R$
5.873,97 a título de 'custos para despersonalização da unidade', não merece
prosperar, eis que tal valor não está expressamente previsto no contrato celebrado e
não foi produzida nenhuma prova de que fosse o valor correspondente à
despersonalização da unidade" (fl. 244).
Apela a ré, sustentando em síntese, que os autores
contrataram serviços exclusivos de personalização do imóvel, razão pela qual, com a
recisão, haverá gastos com a reversão à planta original. Assim, do total a ser
restituído, deve ser abatida a quantia de R$ 5.873,97, equivalente aos custos para
reversão. Enfatiza ser indevida a incidência da correção monetária desde o
desembolso, tendo em vista a ausência de ato ilícito, impondo-se seja aplicada desde
o ajuizamento da ação. De igual modo, considerando a ausência de mora e a
iniciativa da autora na desistência do negócio, os juros devem ser computados a partir
do trânsito em julgado (fls. 247/262).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108622-60.2017.8.26.0100 -Voto no 6686
4
Recurso processado, os autores foram intimados e não
apresentaram contrarrazões, conforme certidão de fl. 266.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que em 13/11/2014, os autores
celebraram 'Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra' da
unidade 1_211, do empreendimento denominado 'Helbor Family Garden', localizado
na Comarca de São Bernardo do Campo/SP, pelo preço total de R$ 623.833,65 (fls.
20/85).
Sem condições financeiras de prosseguirem com o
negócio, solicitaram extrajudicialmente a resilição do contrato e a restituição dos
valores até então pagos, no total de R$ 146.369,01. Porém, a ré ofertou valor irrisório,
com o que não concordaram, motivando o ingresso da presente ação.
A r. sentença acolheu os pedidos iniciais, declarando a
resilição postulada e determinando à ré a restituição do equivalente a 80% dos
valores pagos. Contra tais disposições, nenhuma das partes interpôs recurso, pelo
que descabe qualquer discussão.
Assim, o exame do recurso interposto somente pela ré
limita-se ao indeferimento do desconto dos gastos para a despersonalização do
imóvel, bem como aos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora.
E o recurso comporta parcial acolhimento, como se verá.
Com relação aos gastos para a despersonalização do
imóvel, não assiste razão à ré. Em primeiro lugar, porque não há como ignorar que
ela se beneficiará dos melhoramentos que eventualmente foram implantados na
unidade às expensas dos autores, que ficarão incorporados ao imóvel e, por certo,
serão incluídos no preço da revenda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108622-60.2017.8.26.0100 -Voto no 6686
5
Em segundo lugar, porque o contrato que estipula a
personalização das unidades é pacto acessório da compra e venda; e como segue a
mesma sorte do principal, desfaz-se com a extinção deste.
Essa questão já é objeto de jurisprudência desta e.
Corte:
“Ação de Rescisão de Contrato cc Restituição de valores
- Inadimplemento dos compradores - Retenção devida - Percentual de retenção fixado
em 18% dos valores pagos se mostra proporcional e adequado a indenizar a
vendedora pelas despesas operacionais - Reposição das partes ao “status quo ante” -
Devolução das parcelas pagas, de uma só vez, admitida a retenção de percentual
atinente as despesas operacionais - Súmulas 1 e 2 deste E. Tribunal - Serviço de
personalização - Restituição devida - Contrato acessório e de adesão - Reì se
beneficiaraì das melhorias introduzidas no imoìvel - Sucumbência fixada
proporcionalmente
-
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
n°
1009721-67.2016.8.26.0011, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio
Costa, j. 10/04/2017) (g/n).
“Compromisso de compra e venda - Ação de rescisão
contratual - Arrependimento dos compradores - Divergência quanto às parcelas a
serem restituídas e aÌ legalidade da cobrança de comissão de corretagem, taxa SATI e
taxa de personificação do bem. Corretagem contratada em instrumento apartado no
qual os adquirentes se declaram cientes da prestação do serviço e do correspondente
abatimento no preço do bem - Ausência de qualquer abusividade. SATI - Serviços não
discriminados, com prestação não comprovada e que, ainda que prestados, não
trariam vantagem alguma ao consumidor - Cobrança abusiva - Dever de restituição -
Entendimentos consolidados pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de
julgamento de recursos repetitivos. Taxa de personificação - Melhoramentos que
se incorporaram ao imóvel e comporão o preço futuro - Impossibilidade de a
requerida lucrar duas vezes pelo mesmo fato - Enriquecimento sem causa que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108622-60.2017.8.26.0100 -Voto no 6686
6
deve ser coibido. Cláusula contratual prevendo retenção em valor abusivo - Hipótese
do contrato que prevê a retenção de 10% mais adequada ao teor da Súmula 1 do
TJSP.
Sentença
mantida
-
Recursos
desprovidos.”
(Apelação
n°
1047021-58.2014.8.26.0100, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joseì Carlos
Ferreira Alves, j. 20/02/2017) (g/n).
Por último, cabe acrescentar à fundamentação da
decisão de fl. 244, que a planilha de gastos de fl. 210 é unilateral e insuficiente para
corroborar a veracidade dos valores lá lançados a título de obras para a
despersonalização.
Com relação à atualização dos valores a serem
restituídos, cabe lembrar que a correção monetária não constitui qualquer
acréscimo, destinando-se tão-somente a recompor a perda do poder aquisitivo da
moeda. Nada mais.
De conseguinte, assim que ocorre o desembolso do
dinheiro, já há a desvalorização da moeda, que é corroída pela inflação. Por esse
motivo, a atualização deve ter como marco inicial o desembolso, a fim de que possa
recompor os prejuízos financeiros suportados pelos autores desde então.
Nesse sentido já está consolidado o entendimento do c.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
REQUERIDA. (...) 4. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a
serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a
data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do STJ. Incidem juros de
mora a partir da citação no caso de obrigação contratual. Aplicação, por analogia, à
nulidade do negócio. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno de
fls. 808-816 e-STJ não conhecido e agravo interno de fls. 799-807 e-STJ desprovido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108622-60.2017.8.26.0100 -Voto no 6686
7
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 342.293-SP, Quarta Turma, Rel.
MINISTRO MARCO BUZZI, j. 21/11/2017).
Por outro lado, assiste razão à ré com relação ao termo
inicial dos juros de mora, pois o c. STJ já sedimentou entendimento, por meio do
Recurso Especial no 1.740.911-DF, julgado em 14/08/2019, pelo rito dos recursos
repetitivos, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, que assim ementado:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA
E
VENDA
DE
UNIDADE
IMOBILIÁRIA.
RESOLUÇÃO
IMOTIVADA
PELO
PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA
CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts.
927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra
e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada
a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da
cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em
julgado da decisão. 2. Recurso especial provido."
Em conclusão, reforma-se a r. sentença para fixar o
trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a
serem restituídos pela ré aos autores.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108622-60.2017.8.26.0100 -Voto no 6686
8
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora